Tribunal: TJBA
Processo: 8035686-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035686-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABRICIO ZIR BOTHOME

APELADO: JAIR BASTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. e por JAIR BASTOS DE ALMEIDA contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença e majorando os honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. A embargante sustenta omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa pela não realização de perícia atuarial, bem como quanto à aplicação de dispositivos da Lei Complementar nº 109/2001, do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 317 e 478 do Código Civil, defendendo a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva e fato superveniente. Alega ainda ausência de enfrentamento de tese relativa ao equilíbrio atuarial do plano de previdência privada. O segundo embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à majoração dos honorários recursais, requerendo esclarecimento da base de cálculo e fixação por equidade.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição quanto (i) à necessidade de prova pericial atuarial e à possibilidade de revisão de contrato de previdência complementar, e (ii) à definição da base de cálculo e do percentual final dos honorários advocatícios majorados em grau recursal.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando a correção do vício implicar alteração do julgado.

Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, pois o acórdão enfrentou a preliminar e concluiu ser desnecessária a perícia atuarial, considerando que o magistrado é o destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do CPC, e que a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica.

Inexistente omissão quanto à Lei Complementar nº 109/2001, ao Código de Defesa do Consumidor e aos arts. 317 e 478 do Código Civil, pois o acórdão examinou a relação contratual sob a ótica da boa-fé objetiva, do pacta sunt servanda e da teoria da imprevisão, concluindo que oscilações econômicas e variações de rentabilidade constituem risco inerente à atividade de previdência complementar, não caracterizando fato extraordinário apto a justificar revisão contratual.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente reconhecida, inclusive com fundamento na Súmula 563 do STJ, afastando-se a possibilidade de transferência ao consumidor dos riscos da atividade empresarial.

Também não há omissão quanto à alegação de desequilíbrio financeiro do plano, pois o julgado considerou que a dificuldade de obtenção de investimentos equivalentes ou a redução da rentabilidade não configuram fato imprevisível, mas risco assumido pela entidade ao garantir determinada taxa.

Quanto aos honorários recursais, não há obscuridade, pois a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, e a majoração em 10% implica elevação para 20% sobre a mesma base, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo desnecessária fixação por equidade quando o valor da causa foi posteriormente ajustado para refletir o valor do contrato.

A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrentada a questão essencial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não configuram omissão ou obscuridade os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já enfrentada no acórdão.”

“A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC incide sobre o percentual fixado na origem, salvo disposição expressa em sentido diverso.”

“Oscilações econômicas e variações de rentabilidade constituem riscos inerentes aos contratos de previdência complementar, não caracterizando, por si sós, fato imprevisível apto a autorizar revisão contratual.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035686-64.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. e como embargada JAIR BASTOS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça